Tribunal: TJES
Processo: 0000154-30.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-30.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000154-30.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

22 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000154-30.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22 de março de 2022, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão emitido por este Juízo, os policiais militares se dirigiram até a residência do apelante, localizada na Rua João de Abreu, Bairro Jundiá, em Pinheiros, apreendendo dentro da residência um carregador de pistola calibre .380 com 13 munições intactas e do lado de fora do banheiro uma pistola PT58SS cromada .380 carregada com 14 munições intactas e mais um carregador .380 com 13 munições intactas do mesmo calibre, além de
28 buchas de substância análoga à maconha; R$125,00 em espécie; 04 aparelhos celulares; 01 relógio X games dourado; 01 cordão de prata; 01 RG; 01 caderno contendo anotações sugestivas de contabilidade do tráfico de drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
,
c/c
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 07/09-v; Auto de Apreensão de fls. 16/16-v; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 17; Imagem de fl. 18; Relatório de Investigação de fls. 39/42 e Laudo Químico de fls. 64/64-v,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PM SÉRGIO MARCIO DOS SANTOS AFIRMOU À FL. 13:

“[...] foram solicitados pelo Delegado da Comarca de Pinheiros/ES [...]
para apoiarmos no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo nº 0000128-32.2022.8.08.0040
; que chegando à sede da 19ª Cia Independente [...]
já se encontravam os policiais militares do serviço de inteligência e o Delegado, que nos passaram a situação da periculosidade de tal alvo, haja vista que a residência alvo era do nacional Leonardo dos Santos de Souza, onde poderia estar o nacional Adriano de Souza Abreu, vulgo ‘porquinho’, pessoa esta que está aterrorizando a cidade de Pinheiros/ES há algum tempo, cometendo crimes de homicídios consumados, tentados e tiroteios, inclusive, já proferiu ameaças de morte contra policiais da cidade, dizendo que antes de ser preso vai matar um policial nem que tenha que morrer;
que diante de tais informações, deslocamos até o endereço do mandado, localizado na Rua João de Abreu, s/n, prédio sem pintura, bairro Jundiá; que antes de chegar à casa, de longe, avistamos duas meninas saindo da residência alvo, posteriormente identificadas como Ketlen Pinheiro Silva e Fabrinne de Souza Santos;
que realizamos o cerco policial no imóvel alvo onde nos identificamos como policiais, sendo gritado em voz alta que tínhamos um mandado de busca e apreensão para a residência, ocasião em que ordenamos que abrissem o portão;
que tal ordem foi desobedecida e ouvimos correria dentro da residência, sendo feito uso da força necessária para romper o obstáculo e adentrar na casa
. Inicialmente nos deparamos com um menor, posteriormente identificado como Rondinelli dos Santos Junior, deitado no chão da sala, e o investigado Leonardo saindo do banheiro, ocasião em que ordenamos que também deitasse no chão;
que ao verificar o banheiro de onde Leonardo saiu, foi encontrado um carregador de pistola calibre .380 com 13 (treze) munições intactas do mesmo calibre, e notamos que a báscula estava aberta, sendo encontrado do lado de fora do banheiro uma pistola PT58SS cromada .380 de número KPB67429 carregada com 14 (quatorze) munições intactas e mais um carregador .380 com (treze) munições intactas, todos do mesmo calibre; que em ato contínuo, algemamos Leonardo para resguardar possível fuga, todavia, ao tentar algemar o menor Rondinelle, este apresentou resistência, sendo necessário ajoelhar sobre o tórax do suspeito e imobilizá-lo para conseguir algemá-lo.
Que foi dada continuidade as buscas no local e foram encontrados dentro do quarto de Leonardo os seguintes materiais: 27 (vinte e sete) munições calibre. 380 intactas; 28 (vinte e oito) buchas de substância análoga à maconha; R$125,00 em espécie, 04 aparelhos celulares [...] e um caderno com anotações sugestivas de contabilidade do tráfico de drogas; que ressalta que não foi possível arrolar testemunhas, haja vista a periculosidade de tais indivíduos, sendo que todos os moradores vizinhos demonstraram medo em acompanhar os trabalhos policiais e posteriormente sofrer represálias por parte de integrantes da facção criminosa atuante no bairro cujo os detidos fazem parte
[...].”

O policial militar, em sede judicial (mídia à fl. 149), confirmou seu depoimento prestado em delegacia, afirmando que participou da diligência em que o acusado foi preso. Narrou que tinha informações anteriores de que o réu pertencia à quadrilha do Adriano (“Porquinho”), estando envolvido em diversos crimes na comunidade. Acrescentou que assim que acharam os objetos ilícitos na residência, o réu assumiu a propriedade, afirmando que as duas mulheres estavam lá em razão de uma festa.

Em interrogatório (mídia acostada à fl. 149), o recorrente confessou a propriedade da arma, justificando que estava sendo ameaçado, sem esclarecer quem era seu desafeto.

Todavia, negou a posse das drogas relatando que era do adolescente Rondinelli e, ainda, que as mulheres saíram de uma comemoração que estava fazendo em sua casa.

Questionado acerca da semelhança das armas ostentadas no meio da rua, contidas nas fotos de fl. 40, este negou serem as mesmas, negando ser ele o responsável pelas postagens.

Contudo, ressalta-se que o próprio réu confirmou que seu apelido desde a infância é “cowboy” o que corrobora sua relação com as fotos inseridas nas redes sociais, havendo nelas a ostentação de armas e um “emoji” de um cowboy.

Importa destacar que a droga, o caderno de anotações e as munições foram encontrados no quarto do apelante, enquanto o menor se encontrava no chão da sala.

Ademais, não se deve ignorar o fato de o autor não saber explicar seus desafetos e as ameaças que vinha recebendo, inclusive o tiro que lhe acertou semana antes de sua prisão.

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, mormente em razão do contexto em que se deu a prisão (grande quantidade de munição, drogas, denúncias pretéritas, medo da vizinhança em testemunhar, fotos nas redes sociais) não merecendo provimento, por isso, o pedido de absolvição.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a
redução da pena-base para o mínimo legal.

Entretanto, verifica-se que a sanção já fora fixado no menor patamar previsto pelo preceito secundário, de modo que não há irresignação nesse ponto.

No tocante à causa de aumento de pena, em relação ao emprego de arma de fogo, mais sorte não assiste ao recorrente para o seu afastamento, uma vez que inexistem dúvidas de que a arma e as munições apreendidas eram de sua propriedade, fato por ele mesmo confessado (mídia de fl.150), e que se destinava ao apoio no sucesso do comércio dos entorpecentes, dadas as circunstâncias em que se deu o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ademais, a fração de 1/2 aplicada à pena pelo sentenciante, na incidência do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, se mostra devidamente justificado, pelo que afiguro o montante fixado proporcional e em consonância ao conjunto probatório dos autos.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada inalterada.

É como voto.

2
2 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.